Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-71.2022.8.11.0108
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-71.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da citação por edital em ação de execução, diante da impossibilidade de localização dos devedores pelos meios ordinários, culminando no indeferimento do pedido de nulidade processual. O recorrente sustenta a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as diligências para localização dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital, à luz do requisito de esgotamento prévio dos meios de localização do réu, conforme previsto no art. 256 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é ato processual formal e indispensável à validade do processo, sendo nula quando realizada sem observância das prescrições legais, nos termos do art. 247 do CPC.

A citação por edital configura medida excepcional, admitida apenas após a tentativa frustrada de localização do réu por todos os meios disponíveis, inclusive mediante uso dos recursos acessíveis ao Poder Judiciário.

Constatado nos autos que foram realizadas diligências por Oficial de Justiça, sem sucesso, e que a citação por edital somente foi determinada após tais tentativas frustradas, resta atendido o requisito do esgotamento previsto no art. 256, § 3o, do CPC.

A posterior constituição de advogado pelo executado e a apresentação de exceção de pré-executividade reforçam a conclusão de que não houve prejuízo processual, afastando a alegação de nulidade da citação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBSON ARGEL RAMOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE TAPURAH que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1001903-71.2022.8.11.0108, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou improcedente o pedido inicial, para determinar o prosseguimento do processo principal. Sem condenação em custas e honorários.

Nas razões do recurso, apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria, sustenta a nulidade da sua citação por edital, visto o não esgotamento das diligências disponíveis para a sua citação regular.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação editalícia e o retorno dos autos para processamento.

Sem contrarrazões (Id. 330745968).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente argumenta, em síntese, que em razão do não esgotamento da localização dos devedores, a citação por edital realizada está maculada de nulidade.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."
(
In
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a Edição, Pág. 255).

Com efeito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia dos réus é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante utilização dos recursos disponíveis no Poder Judiciário, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Neste contexto, observa-se que a citação da parte executada foi realizada por edital tão somente depois de frustradas as diversas tentativas de citação, estando, dessa forma, em conformidade com o dispositivo legal mencionado. Isso porque, conforme os autos da execução, a citação foi tentada por todos os meios admitidos, seja por Oficial de Justiça, todas sem êxito..

Outrossim, como bem destacado na sentença, após a citação via edital, o executado constituiu advogado e apresentou exceção de pré-executividade nos autos de execução (n. 0002451-89.2017.8.11.0108). Assim, fica claro o esgotamento dos meios de citação do executado, pois foram tentados todos os meios dispostos na legislação pertinente.

Portanto, reconhecida a validade da citação editalícia dos devedores, impõe-se a manutenção da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026